Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717694-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: R. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: PABLO SANCHES BRAGA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO 1. O autor agrava (id 46516948) da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 46516949) que indeferiu tutela de urgência consistente em obrigar o agravado a matriculá-lo no sistema EJA, para dar continuidade aos estudos, cursando a carga horária exigida em lei e avaliado de acordo com sistema da instituição. Alega, em suma, ser portador de TDAH, depressão, estresse pós-traumático, ansiedade e crises de pânico, o que vem dificultando o comparecimento presencial na escola, sendo necessária sua matrícula em curso supletivo, independentemente da idade (17 anos). Sustenta que a escola é o fator desencadeante da instabilidade mental, consoante relatórios médicos – psiquiatra e psicólogo –, sendo recomendado o ensino a distância, tal como oferecido pela agravada – Centro Educacional D’Paula – CEDEP. Argumenta que se encontra matriculado no Colégio Marista, porém, atualmente, não frequenta as aulas, pois tal unidade deixou de ofertar o ensino on-line. Afirma que sua pretensão é acolhida pelo ordenamento – CF 205 e 208; ECA 54, V; e LDB 4, 58 e 59 –, devendo ser atenuado o critério etário (LDB 38). Requer a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de deferir o pedido indeferido pelo Juízo a quo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: (...). O que se discute nos presentes autos é a possibilidade de um aluno portador de TDAH se matricular em curso supletivo, sem a observância do critério da idade. A norma do artigo 38 da Lei no 9.394/96 disciplina a idade para matrícula de aluno no curso de supletivo. Vejamos: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. É uma temática extremamente corriqueira a discussão judicial acerca da possibilidade de matrícula de um menor de 18 anos em curso supletivo, quando da aprovação em vestibular para fins de antecipação da realização de provas e, enfim, conseguir o documento de conclusão do curso para se matricular na faculdade. Há inúmeros julgados que reconhecem não se mostrar razoável o rigor da norma do artigo 38 da LDB, ante a existência de uma jovem que demonstrou a capacidade intelectual suficiente para ser aprovado num rigoroso vestibular, atendendo assim a exigência da norma do artigo 208, V, da CF/88. É feito um conflito aparente entre normas e, assim, dá-se prevalência à regra constitucional. Na situação posta em análise, a situação é totalmente nova e diversa, porquanto não estamos defronte de um jovem que demonstrou capacidade para afastar a exigência da regra do artigo 38 da LDB. Temos um jovem com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade – TDAH e que vem encontrando sérias dificuldades em dar continuidade ao curso regular do ensino médio na escola em que se encontra matriculado. Assim, pretende a matrícula no curso supletivo. Ocorre que o curso supletivo impõe também o comparecimento a sede da escola e a feitura de um curso de forma mais abreviada, com uma carga horária mais reduzida. O Conselho de Educação do Distrito Federal, o qual regrou a matéria por meio da Resolução no 1/2012-CEDF. A referida resolução disciplina de forma expressa o tema de carga mínima de estudo para a submissão aos exames finais: Art. 33. Os cursos da educação de jovens e adultos - EJA presenciais e a distância, com objetivo de acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo, a duração de: I – 22 (vinte e dois) meses e 15 (quinze) dias com 1.500 (mil e quinhentas) horas para o curso correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental; II – 24 (vinte e quatro) meses com 1.600 (mil e seiscentas) horas para o curso correspondente aos anos finais do ensino fundamental; III – 18 (dezoito) meses com 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio. Parágrafo único. Os cursos de educação de jovens e adultos - EJA a que se refere o caput devem adotar currículos flexíveis e diferenciados, formas de avaliação e de frequência adequadas à realidade dos jovens e adultos e garantir matrícula em qualquer época do ano, assegurando o direito de todos à educação. Ora, o aluno do curso supletivo (Da Educação de Jovens e Adultos) necessita comparecer à sede da escola, assistir aulas e se submeter às provas. Não se vê assim pertinência na pretensão do autor, porquanto, ele deverá comparecer na escola, assistir aulas e fazer provas. Não há por que afastar a exigência da regra etária, porquanto não houve a demonstração de uma alta capacidade, a fim de atrair a regra do artigo 208, V, da CF e o autor também deverá comparecer à escola e frequentar aulas, não lhe sendo assegurado o direito de se matricular num colégio de supletivo. (...). Vê-se, pois, que não se trata de matrícula em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular, mas, sim, de estudante acometido de TDAH e outras enfermidades, com relatos de dificuldades no tocante ao comparecimento presencial ao ambiente escolar. Os relatórios médicos (ids. 156928322 e 156928324) devem ser analisados no contexto apresentado. Com efeito, o recorrente assevera que deixou de frequentar as aulas presenciais no Colégio Marista, porém, não juntou documento comprobatório da frequência/faltas, tendo juntado apenas boletins do ano de 2022 (id 156928318, autos principais). Igualmente, o relatório do médico psiquiatra (id 156928324, a. p.) informa que o agravante utiliza diversas medicações, todavia, não foram juntados receituários e respectivas notas fiscais de aquisição. Por fim, o Colégio Marista esclarece - id 1569281315, a. p. - que o recorrente pode ser atendido em educação em domicílio, com o apoio de avaliações. Não vislumbro, assim, o fumus boni juris. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator